Tribunal: TJMT
Processo: 1012940-26.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012940-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DIRCE MARIA MOREIRA DE SOUSA - CPF: 255.177.161-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. MÁ GESTÃO E AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO ADEQUADA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, em ação indenizatória por danos materiais ajuizada por titular de conta PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, mantendo a instituição financeira no polo passivo da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demanda que discute falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, especificamente sobre a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor; e (ii) se a competência para processamento e julgamento da lide é da Justiça Estadual.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150/STJ (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas nas quais se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

4. A competência para processamento e julgamento da demanda é da Justiça Estadual, uma vez que a lide não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo (o que atrairia a legitimidade da União), mas sobre responsabilidade decorrente da suposta má gestão do banco na administração dos recursos do PASEP, hipótese em que não há interesse jurídico direto da União, conforme entendimento consolidado na Súmula 42 do STJ.

5. Quanto à prescrição, aplica-se o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não havendo elementos nos autos capazes de demonstrar que a pretensão ultrapassou o prazo estabelecido.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute falha na prestação de serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, incluindo a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor. 2. A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual quando a causa de pedir não envolve diretamente a União Federal, mas apenas a má gestão da conta pela instituição financeira administradora."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1150/STJ (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF); Súmula 42/STJ; STJ - AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/12/2020; TJMT - RAI 1001957-07.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03/03/2021; TRF-5 - RAI 08103454920194050000, Rel. Des. Federal Cid Marconi, j. 16/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
apresentado por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão de saneamento e organização processual proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, processo de referência n. 1002132-50.2025.8.11.0003 ajuizada por
DIRCE MARIA MOREIRA DE SOUSA
, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a permanência do Banco agravante no polo passivo da ação originária.

Alega o agravante que a r. decisão recorrida incorreu em equívoco ao indeferir a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o Banco do Brasil atua apenas como agente operador do fundo PASEP, sem qualquer ingerência sobre os critérios de atualização monetária ou gestão do fundo, atribuições estas que competem exclusivamente ao Conselho Diretor do programa, órgão vinculado à União Federal.

Em suas palavras, sustenta que:
"o banco réu não detém qualquer comando e apenas obedece às determinações do CONSELHO-DIRETOR, quais sejam, deliberações quanto aos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema."
E, ainda:
"o Banco do Brasil atua como mero operador do Programa, não figurando como legitimado passivo das ações que versem sobre tal programa."

Para reforçar sua alegação, argumenta com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os julgados relacionados ao Tema 1150, segundo o qual se reconhece a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para responder judicialmente por questões relacionadas à gestão do PASEP, cuja titularidade e responsabilidade são da União Federal.

Sustenta ainda que a decisão ora agravada impõe à instituição bancária ônus indevido, inclusive o custeio de prova pericial, sendo evidente a lesão grave e de difícil reparação, razão pela qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente agravo, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; e a consequente exclusão do agravante do polo passivo da ação originária.

Recolhimento do preparo, id. 282477870.

Efeito suspensivo não concedido, id. 282719854.

Contrarrazões, id. 287861364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como o explicitado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
apresentado por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão de saneamento e organização processual proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, processo de referência n. 1002132-50.2025.8.11.0003 ajuizada por
DIRCE MARIA MOREIRA DE SOUSA
, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a permanência do Banco agravante no polo passivo da ação originária.

Cinge-se dos autos que Dirce Maria Moreira De Sousa ajuizou ação de indenização de danos materiais em desfavor do Banco do Brasil S.A., visando à restituição de valores afetos a sua conta PASEP.

O Magistrado a quo proferiu despacho saneador, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, incompetência do juízo estadual para julgar a causa, e ocorrência da prescrição. Ao final, deferiu a produção de prova pericial pretendida pela requerida e nomeou perito contábil:

“ [...]
É O RELATÓRIO. DECIDO.

MATÉRIAS PRELIMINARES

SUSPENSÃO DO FEITO

A parte ré apresentou preliminar de suspensão do feito em virtude de recursos especiais nºs 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323 como indicativos da controvérsia em ações PASEP.

Entretanto, a decisão do STJ discute a quem imputa o ônus de exibir a documentação comprobatória, se o ônus da prova é do correntista ou da instituição financeira, vejamos:

“Dessa forma, os processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP devem ser suspensos, em todo o território nacional, na forma do art. 1.037, II, do CPC.”

Entretanto, o caso em comento não se aplica, visto que não há discussão nos autos sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, visto que já decidido anteriormente nestes autos pela aplicação do CDC no caso em comento, invertendo o ônus da prova, e desta decisão não houve recurso interposto pela parte requerida, operando, portanto, a preclusão, tornando a decisão imutável.

Razão pela qual,
rejeito
o pleito de suspensão.

ILEGITIMIDADE PASSIVA, COMPETÊNCIA E DENUNCIAÇÃO À LIDE

A parte ré apresentou preliminar de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, pugnando ainda pela denunciação da lide da União.

Ocorre que no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF julgado em 13-09-2023, fora fixada a seguinte tese:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
”

Assim, conforme esse entendimento, está configurada a legitimidade passiva do requerido, visto que a pretensão do autor é de ser ressarcido pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep, ausentando-se, portanto, a necessidade de inclusão da União nem a remessa do feito à Justiça Federal.

Razão pela qual
rejeito
as preliminares supracitadas.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Destaco inicialmente que o interesse processual, necessário para postular em juízo (CPC, art. 17), deve ser examinado sob dois aspectos, a saber: necessidade de obtenção da tutela jurisdicional pretendida e adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional vindicada (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. p. 43. Salvador: JusPodivm, 2016).

A demanda será necessária quando não houver outro meio disponível para obter o bem da vida almejado (STJ - REsp 954.508/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJe 29/09/2008).

In casu
, a pretensão de condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano material e moral só pode ser conseguida com segurança jurídica através do Poder Judiciário.

Além disso, a pretensão resistida nem sempre é necessária para configuração do interesse processual (como no presente caso), não podendo o Poder Judiciário deixar de apreciar lesão ou ameaça a direito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO – RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA – NÃO CONFIGURADO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – REJEITADA - ERRO IN JUDICANDO – DA REALIDADE DOS FATOS - REALIZAÇÃO DE TERCEIRO EMPRÉSTIMO PARA QUITAÇÃO DOS DOIS ANTERIORES – MANUTENÇAO DOS DESCONTROS PRÉVIOS - CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCONTOS INDEVIDOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL - PRESENÇA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. (...). II.
Para afastar a falta de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, suficiente como mencionar ser prescindível qualquer tratativa prévia com a instituição financeira, sob pena de violação do inciso LXIX, do artigo 5º, da Constituição Federal.
(...) (TJSE - Apelação Cível nº 201900712353 nº único0001922-68.2018.8.25.0036 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 12/08/2019) (negrito nosso).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. -
Presença de interesse de agir quando a parte busca a declaração de inexistência de débito que não reconhece.
- A imposição da utilização da via administrativa como condição para prestação jurisdicional configura ofensa à garantia constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF). Descabido o condicionamento do direito de ação à comprovação, pelo consumidor, de pretensão resistida administrativamente. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMISSÃO DE CARTA DE COBRANÇA. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. - Ausência de prova da origem da dívida cobrada em nome da consumidora. Demonstração da regularidade que incumbia ao demandado. Inexistência do débito impugnado. - Honorários advocatícios sucumbenciais. Manutenção. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME. (TJRS -Apelação Cível, Nº 70078537990, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 30-08-2018) (negrito nosso)

Pelos motivos expostos,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse processual arguida.

PRESCRIÇÃO

Em que pese os argumentos do requerido, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio nata
.

Na inicial o autor informou que teve conhecimento do saldo constante na sua conta quando foi efetuar o saque, portanto essa data deve ser considerada como termo
a quo
do prazo prescricional, pois foi nesse momento que ele teve ciência do suposto desfalque.

Ressalta-se que no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF, foram fixadas as seguintes teses:

“ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
” (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

INÉPCIA DA INICIAL

Conforme pode se verificar nos autos, diversamente do alegado, a petição inicial contém todos os elementos necessários à compreensão dos fatos apresentados, se mostrando completamente coerente, além de que, apresenta causa de pedir e pedidos correlatos, que justificaram a propositura da demanda e protestada por outras provas se fizerem necessárias, não sendo necessário a juntada de outros documentos pelo autor, considerando que se trata de relação consumerista com a consequente inversão do ônus da prova.

Razão pela qual
rejeito
a preliminar.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E MULTIPLICIDADE DE RENDA

A parte ré impugna a assistência judiciária gratuita pleiteada, alegando suposto recebimento de outras rendas pela autora. No entanto, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Assim, a impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

Desse modo, ante a alegação de insuficiência firmada por pessoa natural, a documentação acostada nos autos e a ausência de prova em contrário, é o caso de manutenção da benesse, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Vejamos a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGISTRO NA PLATAFORMA SERASA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. 2. Preliminar de falta de interesse de agir. Rejeitada. 3. A mera cobrança indevida via plataformas de cobrança extrajudicial não induz ao pleito de condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1032166-16.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

DO SANEAMENTO DO PROCESSO

Declaro o feito saneado.

Observa-se que a parte requerida pugnou pela produção de prova pericial contábil.

In casu
, não verifico a possibilidade de julgamento do feito diante do acervo probatório, ante a necessidade da produção da prova pericial no feito, a fim de se apurar a correção dos valores depositados no Fundo PASEP, segundo os índices legais.

Diante disso,
DEFIRO
a realização da perícia contábil para a verificação de eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

DETERMINO
a intimação das partes para que apresentem, no prazo assinalado em lei, os seus quesitos; e, querendo, indiquem assistente técnico.

Com a juntada dos quesitos, que possibilitará ao
expert
ter a noção dos trabalhos a serem devolvidos, intime-se o perito para apresentar a sua proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

NOMEIO
, para atuar como perito do Juízo, a empresa
FATOR REAL PERÍCIAS
, já cadastrada no banco de peritos desde Juízo, que deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe é cometido, independentemente de termo de compromisso. [...]”

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sob o argumento de que a real pretensão do agravado é a revisão de saldo da conta por índice distinto do que preceitua a lei, com acréscimo de juros ilegais.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que saneou o feito e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça Estadual, suscitadas pela instituição financeira, em sede de defesa.

Pois bem.

Nessa esteira, ao se proceder à devida análise dos fundamentos deduzidos no presente Agravo, constata-se,
in casu
, a inexistência de afronta ao precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto, no julgamento dos recursos paradigmas
REsp 1.895.936/TO
,
REsp 1.895.941/TO
e
REsp 1.951.931/DF
— alusivos ao
Tema 1150/STJ
— a Corte Cidadã assentou o seguinte entendimento:

I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Assim, do exame da decisão agravada verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que as alegações da Agravada em sua petição inicial, considerou os valores do PASEP, o que culminou com a solicitação das microfilmagens dos extratos, possibilitando-lhe, então, constatar irregularidades e eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Desse modo, é incontroversa a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da ação, uma vez que se discute uma suposta má gestão da instituição bancária na administração dos recursos do PASEP da Agravada.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PIS
/PASEP
. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.

LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Agravo de Instrumento manejado pelo Banco do Brasil em face de decisão que excluiu a União do feito, por ilegitimidade passiva "ad causam", e declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, declinando da competência em favor da Justiça Estadual.

2. Esta egrégia Terceira Turma, em consonância com a jurisprudência deste c. Tribunal, tem se posicionado pela ilegitimidade da União para compor o polo passivo das ações em que se pleiteia o pagamento de valores indevidamente subtraídos de contas do
PASEP
.
Consoante esse entendimento, a responsabilidade por eventuais saques indevidos, ausência de atualização dos valores ou pela má administração desses montantes é apenas do banco depositário, qual seja, o Banco do Brasil.
A União somente teria legitimidade para participar da lide na condição de ré se a discussão abrangesse a falta de depósitos nas referidas contas. Precedente: TRF5 - Processo
0811461-18.2016.4.05.8400
, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3a Turma, julgamento: 22/08/2018.

3. No processo originário, a parte Autora argumenta que, ao se aposentar, enquadrou-se nas hipóteses legais para o recebimento do valor depositado a título de
PASEP
. No entanto, a despeito dos depósitos realizados pela União nessa conta individualizada, os valores foram ilicitamente retirados de sua conta, que era administrada pelo banco Agravante, tendo recebido um montante flagrantemente incompatível com um longo período de correção monetária e juros de mora. Agravo de Instrumento improvido” (TRF-5 – RAI n.
08103454920194050000
, 3ª Turma, Rel. Des. Federal Cid Marconi, j. 16.02.2020 – negritei e grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA PASEP – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT. RAI n . 1001957-07.2021.8.11 .0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03 .03.2021). É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, in casu, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP . Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010611-75.2024.8.11 .0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

No tocante à
alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual
, igualmente não há razão para acolhimento.

Como visto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150, afirmou que as demandas relacionadas à administração de contas vinculadas ao PASEP,
quando não envolvem diretamente a União Federal, inserem-se na competência da Justiça Estadual
, por versarem sobre falhas de natureza eminentemente contratual e administrativa no âmbito da relação entre a instituição financeira e o titular da conta.

Cumpre salientar que a controvérsia em análise diz respeito a eventuais falhas na prestação do serviço por parte do Banco do Brasil,
sem que haja elemento concreto a indicar interesse jurídico direto da União
, o qual deslocaria a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. A relação jurídica subjacente à lide, portanto, é de natureza contratual entre a Agravada e o Agravante, sem interferência direta do ente federal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ . 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado .
2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S
.
A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ. 3 . Agravo Interno não provido
. (STJ - AgInt no REsp: 1872808 DF 2020/0104392-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020 REVJUR vol. 520 p. 37)

Quanto à prescrição, não há elementos nos autos capazes de demonstrar que a pretensão da Agravada ultrapassou o prazo decenal estabelecido para o caso e, por essa razão, não há que se falar em reconhecimento de sua ocorrência.

Ademais, apesar de a Instituição Financeira rebater a alegação de hipossuficiência econômico-financeira da Agravada, não apresenta provas capazes de refutar a conclusão pelo deferimento do benefício e, por essa razão, infundada a revogação pleiteada.

Nesse panorama,

não remanesce outra solução senão o desprovimento do recurso ora analisado, sobretudo porque a matéria controvertida já foi exaustivamente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em que se firmou entendimento vinculante — consubstanciado no
Tema 1150
— no sentido da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., a competência da Justiça Estadual e a prescrição nas ações que versam sobre a má gestão de contas vinculadas ao Pasep.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão senadora recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025